Tribunal: STF
Processo: HC 240084
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, DESOBEDIÊNCIA E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.4.2024, por Antônio Lázaro da Silva, advogado, em benefício de Maycon Bruno da Silva Santos e Jhonatha Douglas dos Santos Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 2.4.2024 a 8.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 854.972/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que os pacientes foram presos em flagrante, em 20.8.2023, pela apontada prática dos crimes de desobediência e homicídio qualificado, na forma tentada (inc. VII do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 e art. 330 do Código Penal), e, quanto ao paciente Maycon Bruno da Silva Santos, também o delito de dirigir sem habilitação (art. 309 da Lei n. 9.503/1997). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na mesma data, pelo juízo da comarca de Plantão da IV Região – Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia/MS (fls. 7-10, e-doc. 11). Narrou-se no auto de prisão em flagrante:



    “Segundo os elementos de informação carreados ao presente processado, os autuados desobedeceram diversas ordens de parada emitidas por Policiais Militares em atividade ostensiva, evadindo-se desde Itapura/SP até esta cidade de Três Lagoas/MS, fato inclusive confessado pelos autuados. E, já em solo sul-mato-grossense, tentaram matar, através de atropelamento, utilizando-se como instrumento o veículo Volkswagen Gol, de cor vermelha, placa CQX2099, os Policiais Militares Hussein Kassab Honda e Robson Novaes Diletti. Averiguou-se, ainda, que MAYCON BRUNO DA SILVA SANTOS dirigia o citado veículo automotor sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, o que foi objeto de confissão por parte do citado autuado” (fl. 8, e-doc. 9).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1416967-28.2023.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A Primeira Câmara Criminal conheceu parcialmente da impetração, e, na parte conhecida, denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS - PACIENTES DENUNCIADOS PELA SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DESOBEDIÊNCIA E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO (1° CORRÉU) - DE OFÍCIO, NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIAS QUE DESBORDEM DOS LIMITES DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 



    Não se conhece, em sede de habeas corpus, de matérias que demandam incursão na seara fático-probatória, extrapolando os limites da estreita via do writ, já que esse instrumento não comporta dilação probatória, tampouco discussão acerca do mérito da quaestio, a qual exige o cotejo de provas e observância ao princípio do contraditório. 



    Mantém-se a decretação de prisão preventiva se presentes a prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e gravidade concreta do crime supostamente praticado pelos pacientes. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que ‘é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. 28/4/2015, DJe de 25/5/2015)” (fl. 1, e-doc. 15).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 854.972/MS no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 16). Em 8.4.2024, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa dos pacientes, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, a qual revela a periculosidade dos agentes, notadamente em razão da forma de execução dos crimes de homicídio qualificado tentado contra policiais e desobediência – os pacientes, após desobedecerem diversas ordens de parada na tentativa de fugir da abordagem policial, empreenderam fuga desde a cidade de Itapura/SP até Três Lagos/MG e tentaram matar, por atropelamento, os policiais militares que seguiram em seu encalço. Acresça-se, ainda, que os agentes somente foram alcançados após longa e enérgica perseguição policial. Sublinhou-se, outrossim, que a prisão se faz necessária também para evitar a reiteração delitiva. Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, assim como para evitar a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    3 . Agravo regimental não provido” (e-doc. 17).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que a “suposta prática de tentativa contra os policiais é duvidosa de acordo com pessoas que viram o momento da parada do veículo na rodovia e flagraram o acontecido e com fotos da ocorrência não teve tempo suficiente para colocar o veículo em movimento de ré com intenção de acertar os policiais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que a fuga teria decorrido do medo do paciente Maycon Bruno da Silva Santos de “perder a oportunidade de tirar sua carteira” e argumenta que “não tinha no veículo nada de ilícito, drogas, ou armas e também não estava embriagado” (fl. 2, doc. 1)



    Alega ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (fls. 23-30, e-doc. 1).



    Assevera que os pacientes seriam primários, com bons antecedentes, trabalho lícito e endereço fixo, e assinala que “a prisão civil do Paciente Maycon já não prevalece mais alvará em anexo e seu antecedente foi extinto em 2020 com total cumprimento de sua pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Impõe-se, desta forma, o deferimento de liminar, para que os pacientes seja incontinenti colocado em liberdade. (...)



    À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida ao Paciente a ordem, para que: 



    a) Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura aos pacientes” (sic, fls. 37-38, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da comarca de Plantão da IV Região – Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia/MS concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando a conveniência da instrução criminal:



    “Analisando o contido no auto de prisão em flagrante e as declarações prestadas, observo o preenchimento dos pressupostos da prisão cautelar. Com efeito, encontram-se presentes os pressupostos de prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria. Os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e seguridade da aplicação da lei penal fazem por justificar no caso a segregação. Ademais, trata-se de crime cuja pena máxima suplanta quatro anos de reclusão. 



    Nesse contexto, observo que se trata de delito grave que exige postura mais rígida do Estado-juiz na eventual concessão de benefícios como a liberdade provisória. 



    ‘(...) a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência’. (STJ, RHC 22048 / RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20.10.08). 



    Nessa ordem de ideias, a manutenção da custódia se justifica em atenção à garantia da ordem pública, devendo se acautelar o meio social e garantir a credibilidade da justiça. 



    O fato de o investigado ser tecnicamente primário, por si só, não lhe confere o direito subjetivo ao benefício da liberdade provisória. Aliás, nesse sentido já decidiu o TJMS: (...)



    Outrossim, há a necessidade de garantir a instrução processual, uma vez que houve tentativa de fuga quando foram abordados pela Polícia Militar. 



    Desta feita, vislumbra-se da análise do caso concreto que não se revelam adequadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, tendo em vista a necessidade da segregação do indiciado para a manutenção da ordem pública e pelos demais elementos acima indicados. 



    Diante do exposto, estando presentes os requisitos do art. 313, inciso I, e 312, ambos do Código de Processo Penal, visualizada a inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do referido diploma, CONVERTO a prisão em flagrante de Jonatha Douglas dos Santos Silva e Maycon Bruno da Silva Santos, já qualificados nos autos, em prisão preventiva” (fls. 8-10, e-doc. 11).



     No acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, manteve-se a custódia cautelar dos pacientes, tendo a Relatora, Desembargadora Elizabete Anache, proferido voto nestes termos:



    “Em consulta ao sistema SAJ-PG, apurei que o órgão ministerial já ofereceu denúncia em face dos corréus/pacientes (autos n. 0901235- 98.2023.8.12.0021), pela prática, em tese, dos seguintes delitos: ‘artigo 121, §2°, incisos IV e VII, c.c artigo 14, inciso II, e artigo 330, caput, todos do Código Penal por MAYCON BRUNO DA SILVA e JONATHA DOUGLAS DOS SANTOS SILVA, e artigo 309, caput, da Lei n. 9.503/97 por MAYCON BRUNO DA SILVA (...)’. 



    A despeito do teor do presente writ, entendo que a necessidade da segregação cautelar dos pacientes se mantém, pois presentes seus requisitos. 



    Como visto acima, as penas máximas cominadas aos crimes superam 4 anos de reclusão, de modo a preencher o pressuposto exigido pelo art. 313, I do Código de Processo Penal. 



    Os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus comissi delicti) se apresentam pelos documentos que instruem o inquérito policial e, agora, a ação penal (e que, até a presente data, ainda não foi recebida pela autoridade impetrada, conforme consulta ao sistema SAJ-PG, na data de 5/9/23). 



    Friso que para a decretação e manutenção da prisão preventiva faz se necessária a existência de ‘indício suficiente de autoria’ (art. 312 do CPP), diferentemente do que é exigido para a condenação (prova robusta de autoria). 



    Nesse aspecto, entendo que persistem os indícios de autoria com relação aos pacientes. 



    Como bem observou a Procuradoria-Geral de Justiça: ‘O periculum libertatis, in casu, ressai da gravidade do delito, cuja pena máxima cominada supera a 04 (quatro) anos, e da periculosidade dos pacientes, consubstanciada na espécie dos delitos em questão, especialmente o atentado à vida dos policiais militares que efetuavam a abordagem no momento dos fatos. Não bastasse isso, há informação nos autos de que ambos os pacientes já são conhecidos no meio policial daquela região e que, inclusive, haveria mandado de prisão civil em aberto em desfavor do paciente MAYCON BRUNO DA SILVA SANTOS.’ (sic – f. 155). 



    De fato, não obstante a juntada dos antecedentes pela defesa dos pacientes (e que mostram a situação no estado sul-mato-grossense), em consulta ao site do e. TJSP, verifiquei a existência de sentença transitada em julgado, que condenou Maycon à pena de 5 anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime do art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006 (autos n. 0000282-57.2015.8.26.0246/execução n. 0000258-73.2016.8.26.0996, extinta em 11/2/2020). 



    Ainda, nos autos do APF n. 0802356-47.2023.8.12.0800 foi juntado mandado de prisão civil (cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos) expedido em nome do paciente Maycon, datado de julho de 2023 (f. 44/47 – numeração na origem).



    Certo é, portanto, que o decreto prisional, com fundamentação suficiente, merece persistir, eis que os elementos dos autos evidenciam que a liberdade dos pacientes acarretaria risco à ordem pública. 



    Entendo ainda que ao caso não cabe a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), eis que inidôneas e insuficientes, principalmente porque a suposta forma de execução do delito pelos pacientes demonstra a indispensabilidade da segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, conforme acima destacado. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que ‘é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (HC 315.151/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/4/2015, DJe de 25/5/2015). 



    Por fim, mesmo que os pacientes comprovassem outras condições pessoais favoráveis - a exemplo de residência fixa e ocupação lícita -, isso por si só não tem o condão de impedir a decretação da prisão preventiva se esta se fizer necessária, consoante pacífico entendimento das Cortes Superiores. 



    Em verdade, boas condições pessoais são irrelevantes para o caso em tela, pois ‘é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada’ (STJ. AgRg no HC n. 803.616/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). 



    Diante desse panorama, apreciando os fundamentos esposados na decisão de primeiro grau, observo que a autoridade apontada como coatora elencou adequadamente os pressupostos necessários para a configuração da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP), bem como fundamentos hábeis para a sua decretação (art. 312 do CPP)” (fls. 4-6, e-doc. 15).



    O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado no presente habeas corpus, concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual:



    “No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, a qual revela a periculosidade dos agentes, notadamente em razão da forma de execução dos crimes de homicídio qualificado tentado contra policiais, desobediência e, ainda, unicamente quanto ao paciente Maycon Bruno o delito de dirigir sem habilitação – os pacientes, após desobedecerem diversas ordens de parada na tentativa de fugir da abordagem policial, empreenderam fuga desde a cidade de Itapura/SP até Três Lagos/MG e tentaram matar, por atropelamento, os policiais militares que seguiram em seu encalço. Acresça-se, ainda, que os agentes somente foram alcançados após longa e enérgica perseguição policial. 



    Sublinhou-se, outrossim, que os pacientes são conhecidos no meio policial daquela região e que, inclusive, haveria mandado de prisão civil em aberto em desfavor do Maycon Bruno, de maneira que a prisão se faz necessária também para evitar a reiteração delitiva. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, assim como para evitar a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” (fl. 4, e-doc. 16).



    8. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    9. As instâncias ordinárias ressaltaram o modus operandi do delito, pois os pacientes empreenderam fuga e a prisão somente ocorreu “após longa e enérgica perseguição policial” (fl. 4, e-doc. 16). Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão dos pacientes também para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria e materialidade da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, contra os agentes policiais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora